Tribunal: TJSP
Processo: 0037679-10.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000815533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0037679-10.2018.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
peticionário GUTIERRE FRANÇA NUNEZ.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria
preliminar e, no mérito, NÃO CONHERAM do pedido revisional. V.U..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB,
LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO, CESAR MECCHI MORALES E CAMILO LÉLLIS.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0037679-10.2018.8.26.0000 - Voto no 37756 - RA
2
.Revisão Criminal no 0037679-10.2018.8.26.0000
Origem: 1a Vara Criminal/Sertãozinho
Peticionário: GUTIERRE FRANÇA NUNES
Voto no 37756
REVISÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - Preliminar Interrogatório que
se deu no início da instrução criminal - Princípio da
especialidade Rito da Lei no 11.346/06 Ausência
de prejuízo - Mérito Aplicação do benefício previsto
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas com consequente
substituição da pena corporal por restritiva de
direitos e abrandamento da modalidade prisional -
Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP Decisão
fundada nas provas colhidas durante a persecução
penal Divergência jurisprudencial que não possui o
condão de modificar o que já foi devidamente
apreciado - Preliminar rejeitada e revisão não
conhecida.
Cuida-se de revisão criminal interposta em
favor de GUTIERRE FRANÇA NUNES, condenado por incursão ao
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 500 dias-multa (fls. 155/160), mantida
integralmente pela 8a Câmara de Direito Criminal desta Corte de
Justiça, em votação unânime (fls. 219/228).
Inconformado, recorre por intermédio da
combativa Defensoria Pública apontando preliminar de nulidade do
interrogatório, realizado como primeiro ato da instrução em juízo
e, no mérito, quer a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas em seu grau máximo e, com isso, o
abrandamento do regime prisional com a consequente substituição
da pena corporal por restritiva de direitos ou, ao menos, a
concessão de sursis (fls. 11/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0037679-10.2018.8.26.0000 - Voto no 37756 - RA
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da revisão que,
conhecida, entende deva ser indeferida (fls. 22/27).
Relatei.
Não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
A alegação de violação ao art. 400 do Código
de Processo Penal não prospera.
O crime de tráfico de entorpecentes possui
rito especial, previsto na Lei 11343/06, a qual disciplina o art. 57,
que o interrogatório será realizado antes da inquirição das
testemunhas. Desse modo, no que diz respeito à ordem para a
realização dos atos de audiência, em processos afetos à Lei no
11.343/2006, o rito é diverso daquele estabelecido no art. 400 do
Código de Processo Penal.
É sabido, ademais, que a lei especial prevalece
sobre a lei geral, de forma que nos crimes de tráfico de drogas, o
interrogatório do réu é ato que se realiza antes da inquirição das
testemunhas, nos termos da lei. Nesse sentido, confiram-se
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA.
PREJUDICIALIDADE.
NULIDADE.
INTERROGATÓRIO.
INVERSÃO
DA
ORDEM.
PREVALÊNCIA. LEI ESPECIAL. O Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm
mais admitido a utilização do habeas corpus como
sucedâneo do meio processual adequado, seja o
recurso ou a revisão criminal, salvo em situações
excepcionais.
A
superveniência
da
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0037679-10.2018.8.26.0000 - Voto no 37756 - RA
4
condenatória constitui novo título legitimador da
custódia, o que torna prejudicada a impetração
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.
O regramento específico estabelecido no art. 57
da Lei n. 11.343/2006 prevalece sobre a regra
geral do Código de Processo Penal, sendo legítimo
o interrogatório do réu antes da oitiva das
testemunhas (precedentes do STJ e do STF).
Habeas corpus em parte prejudicado e, no mais, não
conhecido”.
(HC
245.752/SP,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado em 20/02/2014, DJe 06/03/2014).
Ademais, é preciso restar demonstrado o
prejuízo para que se configure nulidade capaz de macular a
instrução, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief e a
defesa não se desincumbiu sequer de apontar o prejuízo e
tampouco comprová-lo, o que afasta também a alegação.
Sobre o tema, o Eminente Desembargador do
Tribunal do Rio Grande do Sul João Batista Marques Tovo, em
brilhante voto, consignou que: “As defesas têm arguido nulidade, ora por
desatendimento ao art. 55 da Lei n. 11.343/2006, ora por violação ao art. 396
do Código de Processo Penal, segundo suas conveniências, buscando tirar
proveito da confusão que se estabeleceu após a reforma processual, o mesmo
ocorrendo com outros dispositivos. Em um caso ou outro, anular o processo
seria expressão de um formalismo exacerbado, fetichista, verdadeiro
nonsense (...)” (gn).
Assim, não há nulidade processual a ser
proclamada quando o interrogatório do réu se realiza antes da
inquirição das testemunhas, nos moldes previstos no artigo 57 da
Lei no 11.343/2006, em observância ao princípio da especialidade,
não se podendo também falar em nulidade por violação dos
princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.
Rejeito, pois, a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0037679-10.2018.8.26.0000 - Voto no 37756 - RA
5
No mérito, a revisão não deve ser conhecida.
Conforme o art. 621 do Código de Processo
Penal, caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
quando a condenação fundar-se em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos ou se descobrirem novas
provas da inocência do condenado.
Ocorre que em nenhum momento foram
trazidos pela Defesa quaisquer argumentos que demonstrassem a
ocorrência destas situações.
Note-se que o entendimento jurisprudencial
já é pacífico no sentido de que só há decisão contrária à prova dos
autos quando ela não tem fundamento em nenhuma prova ali
constante. E não se pode confundir decisão contrária à evidência
dos autos com a insuficiência do conjunto probatório.
Nesse sentido:
“Revisão Criminal Decisão contrária à evidência dos
autos Entendimento Contrária à evidência dos autos
é só aquela decisão inteiramente divorciada do contexto
da prova produzida e em conflito com o seu teor, ao se
confunde, pois, com a mera alegação de insuficiência
probatória” (TACRIM-SP Rev. no 309.736/5).
O Superior Tribunal de Justiça também já
firmou posição no mesmo sentido:
“Processual Penal
Recurso Especial
Homicídio
qualificado Revisão criminal absolvição art. 621,
inciso I do CPP
Alcance da expressão sentença
condenatória contrária à evidência dos autos que não se
confunde com a precariedade do conjunto probatório
I- A fundamentação baseada apenas na fragilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0037679-10.2018.8.26.0000 - Voto no 37756 - RA
6
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a
proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal,
pois esta situação não se identifica com o alcance do
disposto ao RT. 621, inciso I do CPP que exige a
demonstração de que a condenação não se fundou em
uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à
evidência dos autos.(precedentes desta Corte e do
Pretório Excelso). II
Esta Corte, a propósito, já
firmou orientação no sentido de que: “A expressão
“contra a evidência dos autos” não autoriza a absolvição
por insuficiência ou precariedade da prova. (REsp
699773/SP Rel. Min. Gilson Dipp). III - Assim, uma
vez verificado constar no voto condutor do reprochado
acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na
fragilidade
do
conjunto
probatório,
imperioso
reconhecer-se a ofensa ao art. 621, inciso I do PP.
Recurso especial provido”. (STJ Resp. 988408/SP
Recurso Especial 2007/0218985-3 Rel. Min. Felix
Fischer).
Nota-se, então, que o peticionário pretende
apenas rediscutir as mesmas provas existentes nos autos e os
fundamentos da condenação, desviando a ação da destinação
jurídico-processual própria, o que não se pode admitir.
Cumpre ressaltar, não se trata de uma terceira
instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de
decisão transitada em julgado, de modo que o conhecimento da
Revisão Criminal com os mesmos fundamentos, como uma segunda
apelação, deve ser obstada.
A licença legal para o ataque ao trânsito em
julgado no processo penal vem descrita em numerus clausus, não
existindo qualquer base legal para que simplesmente o mérito seja
rediscutido, como se a Defesa não estivesse sujeita a regras
elementares de processo penal.
O réu, de qualquer modo, já foi extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0037679-10.2018.8.26.0000 - Voto no 37756 - RA
7
beneficiado pela desconsideração de sua reincidência que,
inclusive, como ressaltado no v. acórdão, é específica e, bem por
isso, impede a aplicação dos benefícios buscados.
Frise-se, de outro lado, que interpretações
divergentes quanto à dosimetria não autorizam a interposição de
pedido revisional, o qual não pode ser tido como uma nova instância
recursal.
O refazimento da dosimetria por meio de
revisão criminal somente é possível em casos excepcionais de
expressa injustiça, ou de comprovado erro ou inobservância técnica
na dosimetria.
Nesse sentido:
“A redução de pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça
explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto e/ou vontade da lei
e não demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade,
não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal
para
rever
os
critérios
de
individualização
da
reprimenda. Apenas decisão contra legem autoriza
redução da pena em sede revisional.” (TACRIM-SP,
Rel. Marrey Neto, j. 07.02.1990, RJDTACRIM
6/250).
De qualquer modo, a divergência jurisprudencial
na dosimetria, não pode ser usada como base à revisão, pois ainda
que haja uma opção mais benéfica ao réu, o Tribunal não pode optar
por ela.
Neste sentido:
“A contrariedade à jurisprudência, entretanto, não
autoriza o pedido de revisão, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0037679-10.2018.8.26.0000 - Voto no 37756 - RA
8
existência de meio de impugnação específico para tal
fim. Ademais, não prevê a lei processual a possibilidade
de revisão, com fundamento em dissídio jurisprudencial”. (MÉDICI, Sérgio de Oliveira.
Revisão Criminal, 2a Ed., SP: Ed. Revista dos
Tribunais, 2000, p. 162).
“A revisão criminal, instrumento processual instituído
exclusivamente em benefício do réu, que supera a
autoridade da coisa julgada, é cabível tão-somente nas
hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo
Penal, não se prestando para uniformizar a jurisprudência sobre questão controvertida nos
Tribunais. Sentença contrária ao texto expresso da lei
penal é sentença que enfrenta o preceito legal,
contestando ou negando a sua realidade jurídica, o que
não se confunde com a adoção de certa linha exegética
sobre tema cuja compreensão é controvertida nos
Pretórios.” (STJ, REsp 61.552-6/RJ, rel. Min.
Vicente Leal, 6a T, DJU 14.10.1996, p. 39.040).
Desse modo, não ocorrendo quaisquer das
situações elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
será de todo impossível o conhecimento da revisão como
pretendido, porque ausentes condições legais para sua admissibilidade.
Posto isto, REJEITO a matéria preliminar e, no
mérito, NÃO CONHEÇO do pedido revisional.
EDISON BRANDÃO
Relator